Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711863-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA SILVA LOBO VALLE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABRINA FERREIRA SILVA LOBO VALLE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada pela ora agravante. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, ao argumento de que os elementos constantes dos autos afastariam a presunção de pobreza (ID 118805634 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 34458174), a agravante sustenta que: 1) a afirmação de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de veracidade; 2) os documentos apresentados demonstram que a agravante não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 3) o juízo de origem determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Na hipótese, a agravante é servidora do Governo do Distrito Federal e percebe remuneração bruta mensal de R$ 6.794,49 (seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme contracheque anexado à petição inicial (ID 115013079 dos autos de origem). Além disso, consoante a documentação juntada na origem, o marido da agravante percebe aposentadoria de R$ 4.319,16 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos), de modo que a renda familiar bruta mensal passa de dez mil reais (ID 115014496 dos autos de referência). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque da servidora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator